Tribunal: STF
Processo: HC 62795
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-27
Data de publicação: 1985-02-27

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NATURALIZAÇÃO: INCOMPLETUDE.
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ENTREGA DO CERTIFICADO.
O ENTENDIMENTO DO STF DE QUE O BRASILEIRO NATURALIZADO NÃO PODE SER
EXTRADITADO SE NÃO ANTECEDE AO PEDIDO A NULIDADE DA NATURALIZAÇÃO,
MEDIANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART-112, PARAGRAFOS
2. E 3. DA LEI 6.815 (HC 60546) NÃO TEM APLICAÇÃO A HIPÓTESE EM QUE
BAIXADA A PORTARIA MINISTERIAL DE NATURALIZAÇÃO, ESTA NÃO SE
CONSUMOU COM A SOLENE ENTREGA DO CERTIFICADO PELO JUIZ. NO
INTERREGNO, SEM ESTAR AINDA INVESTIDO NA CONDIÇÃO DE BRASILEIRO,
O NATURALIZANDO RESPONDE DE ACORDO COM A SUA NACIONALIDADE
ANTERIOR.
HABEAS CORPUS DENEGADO.